Tribunal: TJSP
Processo: 1500062-10.2024.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Embargos de declaração - Pretensão de absolvição do embargante - Revolvimento de matéria devidamente apreciada pela Turma Julgadora - Omissão não verificada. Ausência dos vícios descritos no artigo 619 do CPP - Matéria já debatida no V. Acórdão - Exigência de prequestionamento satisfeita com o exame da questão federal ou constitucional objeto do recurso excepcional, pela decisão recorrida,

Ementa:
Embargos de declaração - Pretensão de absolvição do embargante - Revolvimento de matéria devidamente apreciada pela Turma Julgadora - Omissão não verificada. Ausência dos vícios descritos no artigo 619 do CPP - Matéria já debatida no V. Acórdão - Exigência de prequestionamento satisfeita com o exame da questão federal ou constitucional objeto do recurso excepcional, pela decisão recorrida, independentemente de citação expressa ao dispositivo legal cuja violação se alega - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000871306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500062-10.2024.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que
é embargante BRYAN MUNARETTI PAIXAO e Interessado OTÁVIO MARQUES
DE OLIVEIRA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de setembro de 2024.
HERMANN HERSCHANDER
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500062-10.2024.8.26.0362/50000 -Voto no 50.858
2
Embargos de Declaração n. 1500062-10.2024.8.26.0362/50000
Embargante: Bryan Munaretti Paixão
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
Mogi Guaçu
Embargos de declaração - Pretensão de absolvição do
embargante - Revolvimento de matéria devidamente
apreciada pela Turma Julgadora - Omissão não verificada.
Ausência dos vícios descritos no artigo 619 do CPP -
Matéria já debatida no V. Acórdão - Exigência de
prequestionamento satisfeita com o exame da questão
federal ou constitucional objeto do recurso excepcional, pela
decisão recorrida, independentemente de citação expressa
ao dispositivo legal cuja violação se alega - Embargos
rejeitados.
Voto no 50.858
1. Embargos de declaração opostos por Bryan Munaretti Paixão ao V.
Acórdão de fls. 417/437.
Objetiva a Defesa, em apertada síntese, o prequestionamento da matéria e a
superação de omissão. Sustenta que não há provas suficientes para a condenação do
embargante. Aponta o princípio da prevalência do interesse do réu in dubio pro
reo. Afirma, ainda, que “o Ministério Público não produziu nenhuma prova idônea e
concreta que pudesse trazer consigo a indispensável credibilidade e confiabilidade exigidas
por lei que, ainda que de forma tênue, pudesse de alguma maneira provar a acusação
constante da denúncia. Requer, à vista disso, o acolhimento dos embargos, a fim de,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500062-10.2024.8.26.0362/50000 -Voto no 50.858
3
sanada a omissão, absolver o ora embargante, com prequestionamento da matéria e
das normas violadas.
É o relatório.
2. Não se conformando com o deslinde dado por esta Colenda Câmara, à
unanimidade, ao apelo defensivo, parcialmente provido, busca o embargante,
nitidamente, prequestionar a matéria, a fim de viabilizar o manejo de recurso
especial, bem como atribuir efeito modificativo aos embargos opostos, o que, no
caso, é absolutamente descabido.
Sob o falso rótulo de omissão, pretende a Defesa a rediscussão dos
argumentos do V. Acórdão que determinaram a manutenção da condenação do
embargante pela prática do crime de tráfico de drogas.
Essa larga pretensão, por óbvio, não cabe na estreita roupagem dos
embargos de declaração, que se prestam, nos termos do artigo 619 do Código de
Processo Penal, a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que
porventura haja em decisão judicial.
Na precisa lição de E. Magalhães Noronha “uma decisão é ambígua quando se
presta a mais de um sentido; obscura quando há falta de clareza ou precisão de linguagem;
contraditória quando conceitos e afirmações se opõem e colidem (...); omissa quando não
disse o que era indispensável dizer”.1
Nada disso, data venia, ocorre no v. Acórdão. Basta lê-lo.
Cumpre destacar que o embargante não demonstrou qualquer dos
mencionados vícios, buscando apenas revolver as razões que nortearam a
manutenção de sua condenação por tráfico de drogas, fundamentadamente.
1 Curso de Direito Processual Penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva. 1972, p. 369.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500062-10.2024.8.26.0362/50000 -Voto no 50.858
4
A propósito, é cediço que vigora entre nós o sistema do livre convencimento
motivado, e nenhum precedente jurisprudencial, por mais respeitável que seja e por
mais autoridade que possua, ostenta caráter vinculante, enquanto não sumulado
nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal.
A par disso, não é demais lembrar que omissões e contradições que ensejam
embargos declaratórios devem ser intrínsecas à decisão por eles impugnada.
Por fim, cabe registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, os
embargos de declaração não podem desbordar do disposto do artigo 619 do Código
de Processo Penal.
E tal exigência é satisfeita com o exame da questão federal ou constitucional
objeto do recurso excepcional, pela decisão recorrida, independentemente de
citação expressa ao dispositivo legal cuja violação se alega.
A propósito, julgados das Cortes Superiores:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
PREQUESTIONAMENTO.
MENÇÃO
EXPRESSA
AO
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL
NA
DECISÃO
RECORRIDA.
DESNECESSIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. (...). I A exigência do
prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o
dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta,
para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem.
Precedentes. (...).” (STF: ARE 713338 AgR, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013);
“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO
RESCISÓRIA. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500062-10.2024.8.26.0362/50000 -Voto no 50.858
5
VIOLAÇÃO AO ART. 110, § 1o. DO CPB. SATISFEITO O REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO.
(...).
1.
Para
satisfação
do
requisito
do
prequestionamento, entende-se que o seu cumprimento não está condicionado à
menção expressa no julgado recorrido do dispositivo tido por violado, bastando ter
sido a matéria jurídica, alvo de discussão no Apelo Nobre, previamente solucionada
no acórdão vergastado. (...).” (STJ: REsp 1433635/RO, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
25/03/2014, DJe 03/04/2014).
Destarte, desnecessária qualquer integração ou esclarecimento.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador